Tribunal: TJMT
Processo: 1009538-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009538-10.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA e OUTROS
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75437982) interposto por ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA e OUTROS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 57980491):
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRAZO OFERTADO PARA COMPROVAÇÃO DESATENDIDO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AGRAVO REGIMENTAL MANIFESTAMENTE DESPROPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
(TJMT, AI no0002165-84.2018.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Dirceu dos Santos, j.16.09.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 59535455), estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 70694470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo interno em Agravo de Instrumento, aviada por ROSA MARIA DOS SANTOS UCHOA e OUTROS, manteve decisão proferida pelo juízo da 5a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido indeferir o pedido de justiça gratuita postulado pelos recorrentes.
A Câmara Julgadora entendeu que a declaração de hipossuficiência detém presunção de relativa veracidade, e, embora concedido prazo para que os interessados trouxessem aos autos os documentos comprobatórios da falta de recursos para arcarem com as custas do processo, este transcorreu sem qualquer manifestação.
O órgão fracionário recorrido argumentou, como cognitivo suplementar, em que pese o patrocínio da causa por advogado particular em nada prejudicar ao deferimento da benesse judiciária, tal ocorrência torna incongruentes os argumentos de hipossuficiência, pois quem pode pagar pela assistência jurídica privada pode arcar ao menos com o pagamento das custas iniciais, inclusive porque foi oportunizado pelo Juízo a quo o parcelamento na forma do art. 98, § 6o, do CPC. (ID 57980491).
Por fim, diante da insuficiência de provas no sentido de demonstrar a real necessidade dos recorrentes em se verem amparados pelos beneplácitos da assistência judiciária, foi mantida a decisão de indeferimento (ID 57980491).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.022, II, artigo 99§4o e 98, todos do Código de Processo Civil, argumentando que a decisão recorrida não se manifestou quanto a documentação que comprova a hipossuficiência econômica, embora anexadas tardiamente, quando do protocolo do Agravo Interno constante do ID 51417484.
Ressaltam ainda que o fato de serem representados por advogado particular não pode ser sequer ventilado, mesmo que não como causa preponderante de decidir e apenas como causa suplementar, ante a evidente afronta ao que dispõe o artigo 99§4o do CPC (ID. 75437982 pg.06)
Reiteram que são hipossuficientes na forma lei e postulam pelo provimento do Recurso Especial, para o especial fim de anular o acordão recorrido, ante a ocorrência de omissão, ou, alternativamente, deferido pelo Superior Tribunal de Justiça o benefício postulado.
Recurso tempestivo (ID 75512982).
O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, conforme decisório de ID 75648998.
Sem contrarrazões (ID 79778954).
É o relatório.
Decido.
1- Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, V, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que a suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, está amparada na assertiva de que de que o órgão fracionário incorreu em omissão ao deixar de analisar os documentos que comprovam a hipossuficiência dos recorrentes, anexadas quando do protocolo do Agravo Interno (ID 51417484).
Neste ponto, importante transcrever as razões recursais constante dos embargos de declaração (ID -59535455 pg.02/04):
Ocorre, no entanto, que a decisão padece de omissão em dois pontos: 1) os Embargantes comprovaram sua incapacidade financeira, 2) o fato de os Embargantes serem patrocinados por advogado particular não é suficiente para se afastar o benefício. (...) No que se refere ao primeiro ponto, verifica-se que muitos dos Embargantes provaram sua hipossuficiência, já que muitos recebem apenas 1 (um) salário-mínimo, conforme resumo de informações de renda dos recorrentes nas razões do Agravo Interno, que se reproduz novamente (...):
Ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a documentação anexada no Agravo Interno, os quais, conforme alegado, teriam como comprovar a hipossuficiência e infirmar a decisão de indeferimento, lastreada exatamente na falta de provas a demonstrar a real necessidade dos recorrentes em se verem amparados pelos beneplácitos da assistência judiciária.
Para melhor elucidar, transcreve-se o trecho do acordão, já em Embargos de Declaração (ID 70694470):
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que não há manifestação expressa do relator sobre todas as provas coligidas nos autos, especificamente àquelas que demonstram a hipossuficiência econômica das partes, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais. (...) Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.
Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência. (...) Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
Assim, percebe-se que a controvérsia foi construída a partir da suposta violação aos artigos 98, 99§4o e 1022 inciso II, todos do CPC, devidamente suscitada nas razões de Agravo Interno e reiterada nos Embargos de Declaração.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não havendo apreciação dos declaratórios em relação a ponto relevante, impõe-se a anulação do acórdão recorrido para que o recurso seja novamente apreciado.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC.
1. Se a Corte de origem deixou de examinar alegação do agravado que pode alterar substancialmente o resultado do julgamento, evidencia-se a violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, sendo necessário o retorno dos autos para que o Tribunal estadual supra a omissão.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.663.226/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 4/4/2018.)
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.